Tribunal: TJMT
Processo: 1021152-41.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021152-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAFNE YARLLA LINO - CPF: 037.919.161-06 (ADVOGADO), EDILSON CAMELO PINTO FILHO - CPF: 048.967.281-73 (PACIENTE), GILSARIA LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 020.993.741-63 (ADVOGADO), ILMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), GILSARIA LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 020.993.741-63 (IMPETRANTE), DAFNE YARLLA LINO - CPF: 037.919.161-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA RODRIGUES AZEVEDO - CPF: 057.928.921-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FEMINICÍDIO, POSSE
IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PACIENTE PRONUNCIADO
–
1
.

SUSTENTADA A
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES - ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
–
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL EM RAZÃO DA FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA

– ACUSADO QUE
, APÓS SER CAPTURADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO,
PERMANECEU ENCARCERADO DURANTE A
MAIOR PARTE DA
FASE DO
JUDICIUM ACCUSATIONIS
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO FUNDAMENTADA
–
2.
NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA,
INSUFICIÊNCIA DE
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
E
, NO CASO EM ANÁLISE, A IRRELEVÂNCIA
DE PREDICADOS PESSOAIS
JÁ
ANALISADOS E
CONVALIDAD
O
S EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO
EM JULGAMENTO DE AÇÃO CONSTITUCIONAL PRETÉRITA CONTRA A QUAL NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE REC
URSO
S

–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO
S
ART
S
. 413, § 3º, E 315, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, OU AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS CAPITULADOS NO ART. 5º, LIV, LVII E LXI E ART. 93, IX, DA LEI MAIOR

–
3
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça entende que a técnica da fundamentação
per
relationem
ou aliunde não expressa nulidade processual por violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual se deve considerar que a manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença de pronúncia revela-se fundamentada em razão das circunstâncias elencadas na prolação do referido ato decisório, que considerou a gravidade concreta da conduta delitiva
do paciente
, que retrata periculosidade em decorrência do
modus operandi
gravoso supostamente empregado por ele e pela
fuga do distrito da culpa
, sem contar que
, após ser capturado em outro Estado da Federação,
permaneceu encarcerado durante a
maior parte da
fase do
judicium
accusationis
, situações, essas, indicadoras da necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública
e aplicação da lei penal
, nos termos do art. 312

do Código de Processo Penal.

2
. Ademais,
os questionamentos acerca da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, assim como a conclusão acerca da insuficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão e a irrelevância da existência de predicados pessoais
da paciente
, já possuíam a chancela do segundo grau de jurisdição com base em elementos do caso concreto, inexistindo a necessidade de a autoridade acoimada de coatora realizar maiores digressões sobre o assunto,
inexistindo
qualquer violação ao disposto no art. 413, § 3º, e 315, § 2º, do Código de Processo Penal, tampouco aos princípios constitucionais capitulados no art. 5º, LIV, LVII e LXI e art. 93, IX, da Lei Maior.

3
.

Pedidos julgados improcedent
es. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros

da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelas advogadas
Gilsaria
Lourenço dos Santos e Dafne
Yarlla
Lino, em favor de
Edilson Camelo Pinto Filho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Cascalheira
/
MT.

Colhe-se desta impetração que
inicialmente o
paciente
teve sua
prisão temporária decretada e, após, convertida em preventiva no dia 17 de dezembro de 2021, nos autos do processo n.
1000437-66.2021.8.11.0079,

em razão da suposta prática dos crimes de feminicídio, posse de arma de fogo e tráfico de drogas (
art. 121, § 2º, VI, e § 2º-A, I, do Código Penal, art. 12 da Lei n. 10.826/03 e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
impondo-se destacar que os fatos estão sendo apurados nos autos da Ação Penal n.
1000971-10.2021.8.11.0079, da qual se extraí que
ele
foi pronunciado
com

a determinação de submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, ocasião em que foi indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar, com a manutenç
ão do decreto pre
ventivo.

Sustenta
m as
impetrante
s
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
manter a custódia cautelar do paciente na sentença de pronúncia, pois teria apenas se limitado a invocar fundamentações já dispostas em decisões anteriores o que não seria suficiente para cumprimento do disposto no art. 413, § 3º, e 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

Aduzem que a “
mera alusão de que os requisitos da prisão preventiva elencados no
arts
. 312 e 313 do CPP se fazem presentes, não é fator plausível para a invocação da manutenção do ato
segregatório
, tendo em vista a necessidade de fundamentação e aplicação dos referidos artigos ao contexto fático. Doutra banda, o ato em si, promove, de forma ramificada, a contrariedade aos dispostos presentes na Carta Cidadã, como a garantia de fundamentação das decisões judiciais (
arts
5º, LX
I
e 93, IX, CR), da liberdade pessoal (art. 5º, CR), do estado de inocência (art. 5º, LVII, CR), assim como do devido processo legal (art. 5º, LIV, CR).
”

Assevera
m

que
com base no binômio necessidade e adequação a aplicação de cautelares diversas da prisão ou até a conversão da prisão preventiva em domiciliar não traria nenhum dano à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Afirmam
que o paciente possui endereço próprio e reside próximo de sua progenitora e não possui intenção de se esgueirar da aplicação da lei penal, tampouco foram apontados pelo julgador “
a existência de elementos concretos que evidenciam a iminente intenção do acusado de afastar sua pessoa da
persecutio
criminis
.
”

Negritos do original

Forte nas ra
zões acima consignadas, postularam
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente
, para que ele possa responder a ação em liberdade, ainda que com a aplicação
de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura
deferida, em definitiva.

Inexistiu
pedido de urgência
. E
, nas
razões encontradiças no
I
D

148400657,
o juízo de primeiro grau
colacionou parcialmente a decisão que manteve o paciente preso preventivamente e esclareceu que após manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos, os autos foram remetidos a esta Corte de Justiça para apreciação do recurso em sentido estrito interposto
pelo paciente
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no
I
D
149741164
, opin
a
pela denegação da ordem, ementando a sua manifestação da seguinte forma:

Sumário
: Habeas Corpus – Homicídio
qualificado – Prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia – Alegam que a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação idônea, já que não estão presentes os seus requisitos – Sustentam que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo possível a aplicação de medidas cautelares menos gravosas – Alegações improcedentes – Decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada, atendendo os dispositivos legais – Cláusula
rebus sic
standibus
– Imprescindibilidade da medida extrema demonstrada – Segregação ainda se faz necessária para resguardar a ordem pública – Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas – Predicados pessoais não obstam a prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante a tese de ausência de fundamentação da sentença de pronúncia na parte em que manteve a prisão preventiva do paciente,
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores
da aludida custódia
, impõe-se ressaltar que essas teses são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau considerou
que ainda estavam presentes os requisitos que deram suporte ao decreto primevo
no qual
ficou demonstrada
a
necessidade do encarceramento cautelar do paciente para a
garantia da ordem pública
,
consubstanciada na gravidade concreta do
s
crime
s
, supostamente, praticados
por ele
,
assim como para a aplicação da lei penal, conforme se observa dos excetos das
respectivas
decisões:

Decisão que converteu a prisão temporária em preventiva

[...]
-
DA REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA CONVERSÃO DAQUELA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA

De acordo com a autoridade policial, há “prova da materialidade e autoria, corroboradas ainda, pelo depoimento dos policiais, testemunhas e relatórios de investigação”. Nesse sentido, que “encontra-se preenchida as circunstâncias caracterizadoras do tráfico e associação para o tráfico de drogas, haja vista a grande quantidade de drogas encontradas no local utilizado por EDILSON e NAYARA, balança de precisão e sacolinhas plásticas provavelmente utilizadas para embalar drogas, e demais petrechos que demonstram a traficância, além da arma de fogo e munições encontradas no local”. Por fim, que há indícios de “ter sido o autor do crime de FEMINICÍDIO contra a vítima NAYARA”. Por essa razão, ante ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, visando garantir a ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, representou pela conversão sub examine (
ID 72459088
).

A defesa técnica, ao argumento de que não há fundamentos de autoria para justificar a decretação da prisão, pugnou pelo indeferimento daquela conversão (
ID 72634756
).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento. Em linhas gerais, ponderou que: (
i
) “na data dos fatos, após o casal ter ido jantar na residência da avó do denunciado, eles retornaram para casa e, por motivos ainda não elucidados, a vítima teve as mãos amarradas para trás, sendo atingida por um golpe de faca em sua garganta e um disparo de arma de fogo na região frontal da cabeça, causando -lhe as lesões que foram causa s eficiente s de sua morte”; (
ii
) “o denunciado foi a última pessoa a ter contato com a vítima, estando com ela no interior da residência que o casal utilizava, de forma que, após a prática criminosa, evadiu -se do local utilizando o carro da própria vítima e manteve -se foragido até ser preso no Estado do Pará, 08 (oito) meses depois”; (
iii
) “em data anterior, no dia 25/03/2021 , o denunciado e a vítima encontravam-se em um bar e se desentenderam na frente das pessoas que estavam no local”; (
iv
) “corpo da vítima somente foi localizado pela mãe do denunciado após 03 (três) dias da morte, em razão das moscas na porta e do mau cheiro vindo da residência, mesmo ela morando a apenas cem metros dali, distância em que poderia ter sido ouvido o disparo de arma de fogo”; (
v
) “após a mãe do denunciado ter acionado a polícia, ele não mais foi localizado, inclusive por ter deixado seu aparelho celular na casa (medida comumente utilizada para se evitar o rastreamento do dispositivo), de forma que, mesmo tendo um relacionamento amoroso com a vítima, não compareceu no velório e tampouco procurou dar notícias para esclarecimento do homicídio”; (
vi
) “residência do casal, além de uma porção de drogas e petrechos do tráfico (balança e embalagens), foram localizadas também 02 (duas) espingardas calibre 5.56mm, 22 (vinte e duas) munições de arma de fogo calibre .22 e .38 e 20 (vinte) unidades de estojo de munições calibre .12, .22 e .38”; e “além dos comprovados desentendimentos com a vítima, o comportamento evasivo do denunciado após o fato e uma sequência de informações contraditórias apresentadas pela mãe do investigado no curso da investigação apontam, com veemência, o envolvimento dele na prática da infração penal” (
ID 72695637
).

Pois bem.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (
art. 93, IX, da CF
), que demonstre a existência da
prova da materialidade
do crime e a presença de
indícios suficientes da autoria
, bem como a ocorrência de
um

ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal
(
STJ -
AgRg
no HC: 623482 ES 2020/0291614-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/11/2020
).

A
prova da materialidade
e os
indícios suficientes da autoria
podem ser auferidos por meio do Boletim de Ocorrência nº 2021.79883 (
ID 63509142
), Certidão de Óbito nº 064782 01 55 2021 4 00010 028 0001929 81 (
ID 63509143
), Laudo pericial nº 310.2.0 4.2021.003660-01 - Exame de Constatação Preliminar de Droga (
ID 63509151
), Termo de declaração nº 2021.8.29117 (
ID 63509152
), Termo de declaração nº 2021.8.29776 (
ID 63509153
), Relatório de investigação nº 332/2021 (
ID 63509154
), Relatório de investigação nº 360/2021 (
ID 63509155
), Laudo pericial n º 310.2.03.2021.003759-01 - Laudo pericial de balística forense (
ID 63509158
), Termo de declaração nº 2021.8.29776 (
ID 63509153
), Termo de declaração nº 2021.8.128015 (
ID 72459080
), Termo de depoimento nº 2021.8.183555 (
ID 72459081
), Termo de depoimento nº º 2021.8.183623 (
ID 72459082
), Laudo pericial nº 3.14.2021 .7563 8 -01 - Pesquisa de droga de abuso em amostra bruta (
ID 72459085
) e Laudo pericial nº 310.1.01.2021.011324-01 - Necropsia (
ID 72459086
).

A esse propósito, colhe-se dos documentos acima que o ora denunciado teria ceifado a vida de sua ex-companheira de
forma brutal
(há relatos de discussão anterior
; a mãe da vítima informou que o ora denunciado e sua filha
vinham tendo desavenças patrimoniais
e que esta pretendia terminar o relacionamento com aquele;
suspeito
visto -
antes e depois
- em um veículo Onix bordo (
que seria da própria vítima
) próximo ao local dos fatos). Ainda, verifica-se que na residência em que o casal vivia e onde a vítima foi encontrada morta havia armas de fogo, munições, drogas, sacolinhas plásticas comumente usadas para embalar pequenas porções de entorpecentes, balança de precisão. De igual modo, que aquele esteve foragido (“mesmo tendo um relacionamento amoroso com a vítima, não compareceu no velório e tampouco procurou dar notícias para esclarecimento do homicídio”) até ser preso temporariamente em comarca diversa/distante da dos fatos.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta
, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime (
STJ - HC: 540305 SP 2019/0312300-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/02/2020
).

No presente caso, a decretação da prisão preventiva justifica-se para a
garantia da ordem pública
em razão da periculosidade do agente traduzida pelo
modus operandi
de sua conduta delituosa (“o corpo da vítima NAYARA foi encontrado no interior de um dos quartos da casa, com as mãos amarradas para trás, e aparentava ter sido alvejada na cabeça com um disparo de arma de fogo, bem como também os peritos localizaram um corte de faca na altura do pescoço do lado direito da vítima”; concluiu-se naquela
necropiscia
que o instrumento ou meio que produziu a morte da vítima foi “perfuração por arma de fogo e possível
esgorjamento
por arma branca”).

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta (
HC 146.874
AgR
, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017,
DJe
26/10/2017
).

Deve-se destacar, ainda, que “a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva,
para fins de assegurar
a aplicação da lei penal
” (TJ-MT 10172935120218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/10/2021
). No mesmo sentido é o posicionamento do STJ, de que tendo aquele foragido se revela
necessária a decretação da custódia cautelar
do representado a fim de
assegurar a aplicação da lei penal
(
STJ - RHC: 156678 SE 2021/0358584-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 16/12/2021
).

Logo, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a decretação da custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (
HC n. 325.754/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) -
DJe
11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura -
DJe
16/03/2015. Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.
Publiquese
. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator
).

Dessarte, à luz daquela representação e em consonância com o parecer ministerial (
fundamentação per
relationem
), converto a prisão temporária de
Edilson Camelo Pinto Filho
em preventiva; o que faço com fundamento nos artigos 312, “caput” (
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
), 313, inciso I (
dois dos crimes imputados a ele são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
), e 282, §
6º (
não é cabível a sua substituição por outra medida cautelar
), do Código de Processo Penal.
[...].
(ID 147680176)
.
Destaques no original

Sentença de pronúncia

[...]

3. Dispositivo

Com fulcro no art. 413, “caput”, do CPP,
pronuncio
o réu
Edilson Camelo Pinto Filho
, já qualificado nos autos, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri por
haver indícios
de que ele tenha cometido os crimes capitulados no art. 121, § 2º, incisos IV (mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino) c/c o inciso VI do § 2-A, do Código Penal, e
arts
. 12 da Lei 10.826/03 e 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

4. Manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada (observância do art. 413, § 3º, do CPP)

Com relação aos fundamentos da prisão preventiva propriamente dita não se vislumbra qualquer ilegalidade na sua decretação, depreendendo-se dos fatos narrados e dos elementos de prova colhidos até então, a existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar imposta (“
o corpo da vítima NAYARA foi encontrado no interior de um dos quartos da casa, com as mãos amarradas para trás, e aparentava ter sido alvejada na cabeça com um disparo de arma de fogo, bem como também os peritos localizaram um corte de faca na altura do pescoço do lado direito da vítima”; concluiu-se naquela
necropiscia
que o instrumento ou meio que produziu a morte da vítima foi “perfuração por arma de fogo e possível
esgorjamento
por arma branca”
), uma vez que os requisitos da prisão preventiva elencados nos artigos 312 e 313 do CPP encontram-se presentes (
TJ-MT 10045414720218110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2021
).

Destaca-se, ainda, que “a fuga do agente, assim entendida como evasão do
cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (
TJ-MT 10172935120218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/10/2021
). No mesmo sentido é o posicionamento do STJ, de que tendo aquele foragido se revela necessária a decretação da custódia cautelar do representado a fim de assegurar a aplicação da lei penal
(STJ - RHC: 156678 SE 2021/0358584-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 16/12/2021).
O réu foi preso, “em virtude do decreto de prisão temporária,
somente oito meses após os fatos
, em outro Estado de Federação”
(HC criminal nº HC 1006340-91.2022.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso).

Não havendo alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão cautelar e
restando aquela decisão devidamente fundamentada
, é inviável conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade
(TJ-MT 10019302420218110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021).

Aliás, a imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos
arts
. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP (
STJ -
AgRg
no HC: 629160 RS 2020/0313550-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/02/2021).

Dessarte,
mantenho
a prisão preventiva de
Edilson Camelo Pinto Filho
com base nas motivações
aliundes

(Num. 72943487 - Págs. 1/6 - 255/260)
. Por consequência lógica,
indefiro
o pedido de revogação feito em audiência.

Ressalta-se que a fundamentação per
relationem
quanto à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, delineados no art. 312 do CPP, a via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita,
razão pela qual não há falar em ofensa ao disposto no artigo 413, § 3º, de igual diploma processual e muito menos em violação ao artigo 93, IX, da CF (TJ-MT 10016903520218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/03/2021).

5. Providências finais

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado devidamente certificado,
desde já determino
a intimação das partes para darem cumprimento ao que dispõe o art. 422 do CPP e, após, conclusão dos autos para observância daquelas instruções/determinações contidas no art. 423 do mesmo diploma legal.

[...].

(ID 147680170)
.

Destaques no original

Verifica-se, pois,
que o juízo de primeiro grau

indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente
porque
entendeu inalterados os motivos que a ensejaram para garantia da ordem pública e
para a
aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta imputada à sua pessoa,
eis que se extrai da sentença de pronúncia que o
paciente
t
eria ceifado a vida de sua ex-companheira de forma brutal,
ficando consignado que “
o corpo da vítima foi encontrado no interior de um dos quartos da casa, com as mãos amarradas para trás, e aparentava ter sido alvejada na cabeça com um disparo de arma de fogo, bem como também os peritos localizaram um corte de faca na altura do pescoço do lado direito da vítima
”.

Ademais, a custódia preventiva também ficou justificada na
necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, eis que
o paciente
fug
iu
do distrito da culpa à época dos fatos e somente foi localizado depois de passados mais de oito meses
dos fatos
em outro
Estado da F
ederação (Pará)
.

Sendo assim,
estando sua prisão preventiva satisfatoriamente fundamentada, deve ela ser mantida, pois o recorrente, pronunciado pela prática de crime doloso contra a vida, permaneceu preso durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto da
ultima

ratio
.

Demais disso, em que pesem os argumentos trazidos pelas imperantes, ao revés do sustentado na exordial deste
wirt
, deve ser enfatizada a possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se às razões expostas na primeira decisão, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2.
"
É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018
)
.

3. No presente caso a prisão foi decretada em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.
É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu
foragido.

4. Recurso improvido.

(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
19/12/2019)
Destacamos

Nesse contexto
, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso
a fase do
iudicium

accusationis

após ser pronunciado

para ser submetido ao Tribunal do Júri
, mormente nas hipótese
s
com
o
a presente na qual
os motivos que ensejaram a decretação da prisão
preventiva do paciente
permanecem hígidos
.
Aliás, em situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o
pronunciado ou
condenado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3.
Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau
.

[...].
(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA
– ART. 121, §2º, III, DO CP C.C. ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/90 – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA SEM ADENTRAR NO MÉRITO DA CAUSA – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA– LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA ESTREME DE DÚVIDAS – PLURALIDADE DE GOLPES QUE INDICAM INTENSIDADE DO DOLO– VITIMA ATINGIDA COM 07 (SETE) FACADAS EM REGIÕES VITAIS DO CORPO – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – IMPOSSIBILIDADE PORQUANTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DINÂMICA DOS FATOS SINALIZADA NOS AUTOS QUE ATRIBUI PLAUSIBILIDADE À HIPÓTESE ACUSATÓRIA NARRADA NA INICIAL – CRIME CONEXO – CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DELITO FORMAL –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA– RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRECEDENTES STF [RHC 117.802]
– PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As peculiaridades exigidas para a sentença de
pronuncia
, a teor do disposto pelo artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, requerem do magistrado o mínimo de fundamentação quanto ao conjunto probatório existente nos autos, sem adentrar demasiadamente ao exame dos elementos que instruem o processo, de modo a não influenciar nas decisões dos jurados (art. 413, § 1º, CPP). Hipótese objetiva e que exclui a ilícita eloquência acusatória, como in
casu
evidenciado.

Tendo a qualificadora do emprego de meio cruel fundamento razoável para o momento processual típico, diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
iudicium

accusationis
, de rigor a manutenção para que os jurados dela conheçam e decidam.

“[...]
o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade
”.
[Precedentes do STF: RHC 117.802. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2ª T. J. 10.06.2014].
(TJMT, N.U 1025358-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021).
Destacamos

Se isso não bastasse,
é imperioso destacar que a legitimidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a necessidade da medida excepcional para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal já fo
ram
convalidada
s
por esta Segunda Câmara Criminal no julgamento do H
abeas
C
orpus n.
1006340-91.2022.8.11.0000, cuja decisão ficou assim ementada:

HABEAS CORPUS – FEMINICÍDIO, POSSE DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – INDÍCIOS APONTADOS NA DECISÃO OBJURGADA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES, SUPOSTAMENTE, PRATICADOS PELO PACIENTE E NA SUA FUGA DO DISTRITO DA CULPA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4. ALEGAÇÃODE OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERA IRREGULARIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Se devidamente apontada nas decisões atacadas tanto a existência de materialidade quanto os indícios mínimos de autoria, não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva do paciente. Ademais, como se sabe, o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão aprofundada acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, devendo ser mantida a sua prisão provisória, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua periculosidade, evidenciada no
modus operandi
do crime contra a vida, supostamente, praticado por ele, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciada na sua fuga do distrito da culpa.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4. O decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente na colocação em liberdade de réu preso, mormente se não foi requerido em sede de primeira instância, sob pena de supressão de instância.

5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

6.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

Dessa forma, os questionamentos acerca da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da aç
ão penal, assim como a
conclusão acerca da insuficiência da imposição de medidas cautel
a
res diversas da prisão e
a
irrelev
â
ncia da existência
de predicados pessoais
, no caso em análise,
já possuíam a chancela do segundo grau de jurisdição
com base em elementos do caso concreto
, inexistindo a necessidade d
e
a autoridade acimada de coatora realizar maiores digressões sobre o assunto
, razões pelas quais se conclui que inexistiu qualquer violação ao disposto no art. 413, § 3º, e 315, § 2º, do Código de Processo Penal, tampouco
aos princípios constitucionais capitulados
no art. 5º, LIV, LVII e LXI e art. 93, IX,
da Lei Maior.

Logo
, deve ser consignado

que as impetrantes pretendem reabrir a discuss
ão carca de uma temática já debatida e convalidada pela Segunda Câmara Criminal contra a qual, diga-se de passagem, não houve interposição de recurso para as instâncias superiores.

Posto isso, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Edilson Camelo Pinto Filho
;

por consequência,
denego
a

ordem de

habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022